Tribunal: TJMT
Processo: 0041643-75.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041643-75.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0104-94 (AGRAVADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO FALLETTI - CPF: 010.364.568-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), SUZANNE MESOJEDOVAS - CPF: 402.735.348-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0104-94 (AGRAVANTE), SUZANNE MESOJEDOVAS - CPF: 402.735.348-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DERAM CONHECERAM DO RECURSO E DERAM PROVIMENTO

E M E N T A

APELANTE(
S):

MARISA LOJAS S/A

APELADO(
S):
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA PROCON
- PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
ACOLHIDO
–
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS
– SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando não oportunizada a produção de prova necessária ao seguro deslinde da demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

MARISA LOJAS S/A

e Recurso de Apelação Adesivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada de Execução Fiscal
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação
de
Embargos à Execução Fiscal

n.
0041643-75.2013.8.11.0041
,
julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos contidos na exordial,

tão somente para reduzir o valor da multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, bem como
condenou
a
Embargante, ora
Apelante
,
ao
pagamento
d
e honorários adv
ocatícios

fixados
em
10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido na demanda
, nos
termos do
artigo 85, §
único
c.c
art. 85, §3º, I, ambos
do CPC
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso,
aponta
, preliminar de
cerceamento de defesa, uma vez que foi requerida prova testemunhal e pericial para comprovar sua ilegitimidade, contudo, foram afastadas pelo juízo sentenciante e, no mérito, apresenta

o
s seguintes
argumentos para reforma
:

Ilegitimidade passiva para responder perante o PROCON por causa de cobrança realizada pela empresa CLUB;

Legalidade da extinta tarifa de processamento de fatura que não se confunde com taxa de boleto;

Legalidade da tarifa de entrada e manutenção em cobrança;

Inexistência de produtos sem preço expostos à venda;

Ao final, pugna pelo
conhecimento e
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para a produção das provas necessárias para o melhor deslinde da demanda e, no mérito, caso superada a preliminar, que seja dado
provimento
a
o recurso
com vistas a reformar a sentença recorrida e declarar nula a Certidão de Dívida Ativa n.
5.015.613.246-0 em razão de nulidade e ilegalidade na sua constituição, ainda assim, subsidiariamente, requer a redução da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

O
Apelado
apresenta as
contrarrazões
em
ID.
127880016
pelo desprovimento do recurso
.

Na sequência, o Estado de Mato Grosso apresenta recurso de Apelação adesivo
, onde se busca demonstrar a impossibilidade de redução da penalidade fixada em consonância com a legislação, pugnando, no mérito,

pelo
o
conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de julgar improcedentes os Embargos à Execução. (ID.
127880017
)

Devidamente intimado, o Apelado apresenta contrarrazões ao recurso adesivo em ID.
127880024
, arguindo, preliminarmente, sua intempestividade, e, no mérito pelo seu desprovimento.

Dispensada manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça por se tratar de Execução Fiscal – Súmula 189 STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S):

MARISA LOJAS S/A

APELADO(
S):
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO-PRELIMINAR

Cerceamento de defesa

A
Apelante

MARISA LOJAS S/A
afirma que
houve cerceamento de defesa
no momento em que
afastou os pedidos de prova testemunhal e pericial
sob o fundamento de que
teriam sido requeridos de forma genérica.

Defende que ao contrário do que disposto na sentença, o pedido foi acompanhado de suas justificativas, uma vez que são provas imprescindíveis para demonstrar a ilegitimidade para responder perante o Procon por cobranças realizadas por outra empresa
, bem como sobre a inexistência de abusividade
.

Pois bem.

Como é sabido, o
Embargos
à
Execução
Fiscal é o meio mais amplo de defesa contra as respectivas ações executivas, sendo cabível a dilação probatória, e análise completa dos documentos colacionados por ambas as partes.

Nesta toada, é possível a realização de perícias, bem como, a realização de outras provas que as partes julgarem cabíveis para a solução do conflito, não obstante, é relevante destacar que o Juiz é o detentor das provas, e cabe apenas a ele o julgamento de quais são relevantes, ou não, para o deslinde dos autos.

O Juízo
a quo
, então, confrontado com o pedido de dilação, entendeu que o
tema não demanda de dilação probatória, bem como que os requerimentos formulados pelo Apelante teriam se dado
s
de forma genérica, sem demonstrar sua imprescindibilidade
.

É certo que a matéria elencada, de maneira geral, de fato, é questão de direito, e não fato, no entanto, não é possível ignorar o fato de que a multa aplicada pelo
Procon
, e executada pelo Estado de Mato Grosso, tem como origem a cobrança irregular de tarifas de
cartão
particular.

Nesta toada, existem duas argumentações conflitantes, uma de que não há que se falar em nulidade na cobrança da tarifa, e outro qu
e argumenta o abuso na cobrança, além de suposta ilegitimidade por cobrança realizada por empresa alheia aos autos.

Assim, é certo que para auxiliar no correto julgamento da demanda, é necessário a realização de perícia, a fim de se constate os valores da tarifa,
o suposto
abuso
na cobrança e, ainda, sobre o titular da cobrança
.

Como, então, não foi realizada a perícia contábil, embora solicitada, configura-se o cerceamento de defesa, pelo que, há de se anular o ato sentencial.

Apenas para que não sopesem dúvidas, verifique-se a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DOPROCON– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DA DEMANDA – PRODUÇÃO SOLICITADA PELA PARTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, e não sendo o caso, caracterizado o cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando não oportunizada a produção de prova necessária ao seguro deslinde da demanda.

(N.U 1004683-47.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2021,
Publicado
no DJE 28/7/2021).

Ademais, cabe salientar que recentemente já foi proferida decisão, na oportunidade
de forma monocrá
tica, em processo de relatoria da De
s Helena Maria Bezerra Ramos de
n. 0059988-89.2013.8.11.0041
, em caso semelhante ao destes autos, inclusive com identidade de partes, onde foi reconhecido o cerceamento de defesa e determinado o retorno dos autos à origem.

Desse modo, demonstrada a necessidade da produção da perícia, bem como a fim de garantir a uniformidade das decisões proferidas por esta corte, a anulação da sentença é
à
medida que se impõe.

Diante do acolhimento desta preliminar, fica prejudicada a análise dos demais pedidos do recurso de apelação da
Marisa Lojas
S/A
, bem como prejudicada a análise do recurso de apelação adesivo apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa

e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso de Apelação de
Marisa Lojas S/A

para
anular
a sentença recorrida e
determinar o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase instrutória
.

Não há ônus sucumbencial
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024